Tribunal: TJPA
Processo: 0803210-30.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11949 - Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803210-30.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: NATTURALI INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS NATURAIS DA AMAZONIA LTDA - ME

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA, GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
A EMPRESA IMPETRANTE ALEGA QUE ESTA SENDO PREJUDICADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO DE OUTRA EMPRESA, HAVENDO ERRO MATERIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. DA ANÁLISE ACURADA DOS AUTOS SE VERIFICAM COINCIDENCIAS CADASTRAIS DE MESMO NOME FANTASIA “AGUANAT”, MESMA ATIVIDADE COMERCIAL DE ENVAZAMENTO DA ÁGUA E MESMO ENDEREÇO, NÃO PODENDO AUFERIR POR MEIO DAS PROVAS JUNTADAS DA VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES.

AUSENCIA DE PROVA PRE CONSTITUIDA SUFICIENTE A COMPROVAR OS FATOS ALEGADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1-

A impetrante alegou que foi prejudicada pelo Auto de Infração contendo erro material, alegando que outra empresa foi autuada, mas não juntou provas documental suficiente para comprovar suas alegações.

2-

Não há qualquer documento que ateste a existência de duas fontes de água no mesmo endereço, sendo empresas totalmente independes Ausência de provas pré-existentes. Necessidade de dilação probatória não e possível em sede de mandado de segurança. Segurança Denegada.

Vistos etc.

Acordam os Eminentes Desembargadores componentes da Secção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

Belém, 08 de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
nº
0803210-30.2021.8.14.0000 impetrado por NATTURALI INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS NATURAIS DA AMAZONIA LTDA - ME, devidamente representada por advogados habilitados nos autos, com esteio no art. 5º, “caput”, da CF/88, contra suposto ato arbitrário e ilegal do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ- SESPA.

Na petição inicial do
mandamus
a empresa impetrante alega que foi autuada pela SESPA em razão do LAUDO DO LACEN nº 153.1P.0./2021 que encontrou coliformes totais (
clostridio, sulfito regular, chomobacterium violarum
) em quantidades superiores ao recomendado no RDC da ANVISA. No entanto, alega que no auto de infração consta a empresa CRISTAL COMERCIO DE INDUSTRIA AMAZONICA LTDA, com CNPJ Nº 10.565.116/0001-21, sendo efetivamente interditada a empresa NATURALLI.

Alega que foi violado seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa antes da autuação e interdição do estabelecimento, que foi realizado de forma arbitrária com abuso de poder, prejudicando a empresa. Por haver erros materiais no Auto de Infração requer o deferimento de liminar objetivando anular o Auto de Infração, o Termo de Interdição e as demais correspondências, sendo confirmadas ao final com a concessão do Mandado de Segurança.

A medida liminar foi parcialmente deferida pela Desembargadora Relatora consoante a constatação de um erro material no Auto de Infração.

O Impetrado prestou informações relatando que a Empresa Cristal foi autuada e não a empresa Naturalli, razão pela qual esta não teria legitimidade para ingressar com ação, requerendo preliminarmente a extinção da ação por ilegitimidade ativa. No mérito, alegou que as empresas funcionam no mesmo endereço e que a empresa “Cristal” é quem envasa a água “Naturalli”. Discorre acerca do prejuízo a saúde da população pois a água foi considerada imprópria para consumo, requerendo a denegação da segurança.

O Estado do Pará ratificou integralmente as informações prestadas e ingressou com recurso de Agravo Interno objetivando o acolhimento dos argumentos e a modificação da decisão.

A empresa impetrante atravessou petição nos autos defendendo seu interesse e legitimidade no pedido, relatando seus prejuízos financeiros com o Auto de Infração, informando que a empresa “Cristal” possui suas atividades suspensas desde 26.06.2020.

A Exmª Procuradora do Ministério Público requereu a extinção do feito por inadequação da via eleita, eis que entendeu que necessita de dilação probatória por não estarem esclarecidos fatos importantes. Ressalta que ambas as empresas atuam no mesmo endereço, possuem o mesmo nome fantasia “Aguanat” e a mesma atividade econômica, não restando comprovado direito líquido e certo alegado na petição inicial.

É o relatório.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do writ.

Na oportunidade, deixo de apreciar a preliminar de ilegitimidade de parte ativa por entender que se confunde com o mérito no tocante a delimitação qual seria a empresa responsável pelo envasamento da água oriunda da fonte contaminada, ou se trata-se de sucessão de empresas responsáveis. Neste contexto, passo a análise do mérito.

Da análise dos autos e realizando juízo de consignação exauriente entendo pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante ao pedido inicial, ante a ausência de prova pre constituída, pelos motivos que passo a expor.

Na petição inicial do
mandamus
a empresa impetrante alega que foi autuada pela SESPA em razão do LAUDO DO LACEN nº 153.1P.0./2021 que encontrou coliformes totais (
clostridio, sulfito regular, chomobacterium violarum
) em quantidades superiores ao recomendado no RDC da ANVISA. No entanto, alega que no auto de infração consta a empresa CRISTAL COMERCIO DE INDUSTRIA AMAZONICA LTDA, com CNPJ Nº 10.565.116/0001-21, sendo efetivamente interditada a empresa NATURALLI.

Pela leitura dos fatos narrados, inicialmente parece ser apenas um “erro material” constante no Auto de Infração, pois consta a penalidade contra a empresa CRISTAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ nº 10.565.116/001-21, afirmando que faz envasamento da água vendida com a marca fantasia de NATTURALI. Alega que a empresa NATURALLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com CNPJ nº 03.385.505/0001-21, é quem realmente faz o envasamento da água comercialmente conhecida por NATTURALI, e a empresa CRISTAL, faz o envasamento da água conhecida pelo nome fantasia de AGUANAT.

No entanto, da análise dos autos e de todos os documentos juntados não foi possível auferir certeza nessas afirmações, pois há documentos demonstrando que ambas as empresas usam também o nome comercial AGUANAT, conforme foi mencionado pelo Ministério Público em consulta aos dados cadastrais das empresas relacionados.

Há ainda a simultaneidade de endereços, já que ambas envazam água possivelmente da mesma fonte estando localizadas na Rodovia BR 316, KM 26, Bairro Cajueiro. Desta fonte mencionada há constatação de grave risco a saúde pública eis que a água não alcança os padrões mínimos exigidos pela ANVISA. No referido laudo do LACEN constata-se a presença da bactéria
CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM, causadora de graves infecções no organismo; coliformes, existência de microrganismos patogênicos; possibilidade de contrair febre tifoide, cólera, febre paratifoide, desinteria e uma série de doenças graves.

Diante dos fatos e documentos juntados, há várias ponderações a serem analisadas e nos levam a preocupação quanto as condições sanitárias da água oferecida a população, e, ainda, se ambas as empresas envasam no mesmo local e da mesma fonte de água, pois não se comprovou que poderiam haver duas fontes distintas no mesmo endereço e que não se comunicam quanto a contaminação.

Outro ponto relevante é que a empresa autuada deixou de funcionar em 26.06.2020, e no mesmo local passou a funcionar a impetrante com o mesmo nome fantasia, nos levando a conclusão lógica de que deve ter havido uma sucessão de empresas, o que é muito comum no Brasil.

Este é justamente o entendimento do
parquet
, o qual transcrevo trecho importante do parecer de segundo grau:

“Sendo assim, considerando que a via eleita não comporta dilação probatória, além disso que o direito liquido e certo alegado pela empresa não esta devidamente comprovado, existindo, portanto, dúvidas sobre a veracidade de suas alegações entende-se que o mandado de segurança merece ser extinto.”

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Desta forma, concluo pela não configuração de direito líquido e certo, tendo em vista a necessidade da parte demonstrar por meio de documentos que não se trata da mesma fonte de água interditada e da mesma empresa, eis que ambas atuam com o mesmo nome fantasia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e diante da inexistência de direito líquido e certo da impetrante, DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA. É como voto. P.R.I. Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém, 08 de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 23/03/2022